Tribunal: TJDFT
Processo: 0003314-13.2013.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O instituto da prescrição tem o intuito de assegurar a relação jurídica entre os indivíduos por meio da estabilização das expectativas pelo decurso de tempo, em caso de inércia de uma das partes em exercer sua pretensão. 1.1. Assim, além do transcurso do prazo prescricional para a execução, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do CPC. 2.1. Leitura do art. 924, incisos III e V, do CPC, extingue-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e/ou ocorrer a prescrição intercorrente. 2.2. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.3. Decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
3. Nos termos do enunciado da Súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3.1. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC, diz que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação. 3.2. O art. 7o do Provimento do TJDFT no 9/2010 diz que se ocorrer a prescrição ou qualquer causa de extinção prevista na legislação processual civil, o devedor poderá requerer o desarquivamento dos autos para o reconhecimento respectivo. 3.3. No caso, trata-se de cumprimento de sentença de dívida líquida, cujo prazo prescricional é de cinco anos, a teor do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
4. Na demanda, foi deferida a penhora no rosto dos autos em ação que a ora executada possui créditos a receber, o que interrompe o prazo da prescrição intercorrente. 4.1. Não há nenhum indício de que a penhora efetivada no rosto dos autos não seja suficiente para quitação do crédito do exequente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.